Tribunal: TJDFT
Processo: 0742142-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL E EPISÓDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEORIA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PROVA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos.
2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui-se em incidente processual que pode ser instaurado em qualquer fase (conhecimento, cumprimento de sentença ou executiva) quando observados os requisitos materiais para sua realização, observada a dinâmica regular do contraditório e da ampla defesa, sendo desnecessária que a instauração ocorra em autos apartados, porquanto não tem natureza de processo incidental, mas sim de incidente processual.
3. Os argumentos que pretendem amparar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica fundam-se em desaprovações de contas examinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com base nos parâmetros estipulados pela legislação eleitoral, que não possuem contorno de contemporaneidade com o atual estágio do cumprimento de sentença e nem fundamentam, por si só, razões suficientes para possibilitar o específico levantamento da personalidade jurídica da parte executada.
4. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser pautada pelas disposições do artigo 50 do Código Civil, que segue a teoria maior, exigindo a devida comprovação do abuso da personalidade jurídica para a quebra episódica da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.